Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AGRAVADO. NÃO CONFIGURADO. TESES FIRMADAS NOS RECURSOS REPETITIVOS DOS TEMAS 176 E 1.002 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEIS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCABÍVEL OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 535 do Código de Processo Civil.
4. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos do acórdão, não configura o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC.
5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
6. Embargos declaratórios conhecidos e negado provimento.